Tribunal: TJSP
Processo: 2044579-04.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULOS - ÔNIBUS. Decisão embargada que fundamentou suficientemente as razões que levaram à concessão de efeito suspensivo ao recurso, evitando a restituição dos bens e a incidência da multa, sendo certo que os demais documentos apresentados pelas partes e petições, por terem sido juntados após a decisão embargada, serão

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULOS - ÔNIBUS. Decisão embargada que fundamentou suficientemente as razões que levaram à concessão de efeito suspensivo ao recurso, evitando a restituição dos bens e a incidência da multa, sendo certo que os demais documentos apresentados pelas partes e petições, por terem sido juntados após a decisão embargada, serão apreciados por ocasião da decisão final do presente recurso.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2044579-04.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ROSÁRIO DE FÁTIMA TRANSPORTES LTDA, é embargada CARUANA S/A -
SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2044579-04.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 12.524
2
COMARCA:
ITÁPOLIS
EMBARGANTE: ROSÁRIO DE FÁTIMA TRANSPORTES LTDA
EMBARGADA: CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
VOTO N.o 12.524
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULOS - ÔNIBUS. Decisão
embargada que fundamentou suficientemente as razões que
levaram à concessão de efeito suspensivo ao recurso, evitando a
restituição dos bens e a incidência da multa, sendo certo que os
demais documentos apresentados pelas partes e petições, por
terem sido juntados após a decisão embargada, serão apreciados
por ocasião da decisão final do presente recurso.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos contra a decisão
de fls. 82/84, que concedeu efeito suspensivo ao recurso da agravante.
A embargante apresenta embargos de declaração alegando
omissão na decisão embargada por não ter considerado que houve comprovação da
frota disponível. Anota ter demonstrado que, do total de sua frota, existem vinte veículos
que não podem ser utilizados, uns em razão de terem mais de dez anos de uso, e outros
porque foram incendiados. Insiste ter comprovado a restrição da idade por meio de
juntada de cópia do Regulamento do Serviço de Transporte Coletivo por ônibus do
município.

É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2044579-04.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 12.524
3
Conforme preconiza o art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil (Lei 13.105/2015), os embargos declaratórios se prestam ao esclarecimento de
obscuridade ou eliminação de contradição (inciso I); à supressão de omissão de ponto ou
questão sobre o qual deveria o magistrado se pronunciar de ofício ou a requerimento
(inciso II); e, consagrando construção pretoriana integrativa desenvolvida durante a
vigência da Lei 5.869/1973, à correção de erro material (inciso III).
Sua pretensão não encontra amparo no art. 1.022 do Novo Código
de Processo Civil. Todas as razões apresentadas para a concessão de efeito suspensivo
foram analisadas por este relator, podendo se afirmar, com a devida vênia, que os
termos da decisão embargada são claros, inequívocos, nada restando a ser declarado.
Foi expresso na decisão de fls. 82/84 que, ao menos em sede de
cognição sumária, que assiste razão à agravante ao argumentar que não restou
demonstrada, pela agravada, a quantidade de bens que compõem a sua frota e a
prestação de serviços de transporte coletivo no município. Nesse contexto, a agravante,
em suas razões recursais, demonstrou a probabilidade do direito a autorizar a
concessão da pretendida antecipação da tutela recursal, conforme estabelece o art.
1.019, I, c.c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Além disso,
verifica-se perigo de dano ou de difícil reparação a ensejar o efeito suspensivo, pois a
devolução dos ônibus na posse da agravada demandaria maior custo em prejuízo ao
credor às vésperas do julgamento do mérito.
Assim, restou suficientemente demonstrado o fundamento da
concessão do efeito suspensivo, evitando a restituição dos bens e a incidência da multa,
sendo certo que os demais documentos apresentados pelas partes e petições, por terem
sido juntados após a decisão embargada serão apreciados por ocasião da decisão final
do presente recurso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ALFREDO ATTIÉ
Relator